Tribunal: STF
Processo: RE 196476
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 26,05%. PLANO VERÃO. URP. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, para a invocação do reajuste de 26,05% (Plano Verão) relativo à URP de fevereiro de 1989. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.